Tribunal: STF
Processo: HC 100572
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO 
   ATIVA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DO CRIME. FUNDAMENTO 
   INIDÔNIO. CUSTÓDIA PREVENTIVA COMO ANTECIPAÇÃO DA PENA. 
   IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO À SÚMULA N. 691/STF.
1.	Esta Corte 
   fixou entendimento no sentido de que a gravidade do crime não 
   justifica, por si só, a necessidade da prisão preventiva. 
2.	A 
   manutenção da custódia cautelar, sem justa causa, consubstancia 
   antecipação do cumprimento da pena, vedada pela jurisprudência do 
   Supremo Tribunal Federal [HC n. 84.078, de que fui relator, DJ de 
   5.2.09].
3.	Situação de flagrante constrangimento ilegal a 
   ensejar exceção à Súmula n. 691/STF.
	Ordem concedida de ofício 
   a fim de que o paciente aguarde o julgamento em liberdade. 
   Extensão ao corréu, com fundamento no art. 580 do CPP.